Tribunal: TJSP
Processo: 1012807-02.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Acidentária – Ombros – Ausência de nexo causal – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida.

Acidente do trabalho – Sentença de improcedência – Apelação do INSS para restituição dos valores pagos a título de honorários periciais – Impossibilidade diante da isenção da parte autora dos ônus da sucumbência, inclusive honorários periciais (art. 129, parágrafo único, da Lei no

Ementa:
Acidentária – Ombros – Ausência de nexo causal – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida.

Acidente do trabalho – Sentença de improcedência – Apelação do INSS para restituição dos valores pagos a título de honorários periciais – Impossibilidade diante da isenção da parte autora dos ônus da sucumbência, inclusive honorários periciais (art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91) – Despesa que fica a cargo da autarquia federal – Recurso improvido.

Rejeitada a preliminar. Nego provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012807-02.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
matéria preliminar, negaram provimento aos recursos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012807-02.2017.8.26.0564 -Voto no 25.107
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N°1012807-02.2017
APELANTES:
INSS e Francisco Raimundo da Silva
APELADOS:
os mesmos
COMARCA:
São Bernardo do Campo 3a Vara Cível
VOTO No 25.107
Acidentária
Ombros
Ausência de nexo
causal
Benefício acidentário indevido

Improcedência mantida.
Acidente
do
trabalho

Sentença
de
improcedência
Apelação do INSS para
restituição dos valores pagos a título de
honorários periciais
Impossibilidade diante
da isenção da parte autora dos ônus da
sucumbência, inclusive honorários periciais
(art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91)
Despesa que fica a cargo da autarquia federal
Recurso improvido.
Rejeitada a preliminar. Nego provimento aos
recursos.
RELATÓRIO.
Apelações das partes contra r. sentença (fls.
249/253) que julgou improcedente pedido de reparação acidentária,
ao argumento de que não restaram confirmados os pressupostos
legais, ausente nexo causal no tocante as queixas de lesão em
ombros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012807-02.2017.8.26.0564 -Voto no 25.107
3
O ente público alega que, nos casos de
ações de acidente do trabalho, lhe cabe a antecipação dos
honorários periciais, por expressa determinação legal, artigo 8o, § 2o,
da Lei no 8.620/93, mas não o seu custeio definitivo, de modo que,
como a parte autora desfruta de isenção legal ao pagamento das
despesas processuais, segundo parágrafo único do artigo 129, da
Lei 8.213/91, a responsabilidade pelo pagamento deve ser carreada
ao Estado de São Paulo. Cita jurisprudência e requer a reforma
parcial do julgado, suscitando o prequestionamento da matéria (fls.
259/261).
Por seu turno, o autor, em preliminar, argui a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de
que houve o encerramento prematuro da instrução processual, sem
a necessária audiência de instrução, e que não foi oportunizada a
sua presença na vistoria ambiental. No mérito refere que, a despeito
do resultado da perícia, restou comprovada a incapacidade parcial e
permanente, em razão de lesões em ombros, bem como o nexo
causal, este reconhecido pela parte ré, de modo que descabe
admitir o resultado da vistoria que deixou de analisar todas as
atividades exercidas. Busca a conversão do julgamento em
diligência para a renovação da perícia médica e a reforma do
julgado com a procedência da pretensão formulada. (fls. 272/277).
Não foram ofertadas as contrarrazões,
conforme certificado à fl. 313.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Rejeito a preliminar.
O laudo pericial se mostrou detalhado,
trazendo os elementos suficientes ao justo desfecho da controvérsia,
uma vez que as questões de relevo foram investigadas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012807-02.2017.8.26.0564 -Voto no 25.107
4
apresentadas, não demandando esclarecimentos adicionais a
respeito da repercussão funcional e da origem das moléstias objeto
das queixas do segurado.
Nessa linha, entendo que a determinação de
complementação da prova somente é cabível na hipótese em que
laudo elaborado se mostrar insuficiente ou contraditório, inclusive
quando comparado aos demais elementos dos autos, e não permitir
um desfecho seguro da controvérsia em exame.
A propósito, como já se decidiu: “O mero
inconformismo da parte não é motivo suficiente para renovação da
perícia, tampouco há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional por este motivo. O juiz, como destinatário da prova não
é obrigado a estender a instrução processual quando existirem
elementos suficientes para a formação de sua convicção. (AP.
734.851.5/9-00 - TJ/SP 16a Câm. Dir. Público Rel. João Negrini
Filho j. 15.12.2009).
Quanto à prova testemunhal, lembro que:
“...no campo da infortunística a incapacidade e o liame ocupacional
da doença e/ou acidente do trabalho constituem elementos cuja
aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua configuração ou não só
se dá mediante perícia específica, não tendo a prova testemunhal
força para substituí-la ou infirmá-la” (AP 628.510.5/5-00 16a Câm.
Dir Público. Rel Des Luiz de Lorenzi j. 27.10.2009).
Logo, entendo que o MM juízo sentenciante
primou pela celeridade processual, e o feito teve regular andamento,
não se vislumbrando o cerceamento do direito de prova ou outros
vícios a ensejar a nulidade do julgado.
Passo à análise do mérito dos recursos.
O
autor
promoveu
a
presente
ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012807-02.2017.8.26.0564 -Voto no 25.107
5
acidentária contra o INSS alegando que, no labor habitual como
carteiro (CTPS fls. 46/49), a partir de 06.06.2005, foi acometido de
moléstias em membros superiores, inferiores e na coluna.
Informou que em razão das alterações em
ombros obteve a concessão extrajudicial do auxílio doença
previdenciário, mantido inicialmente no período de 26.09.2016 a
22.11.2016, sendo concedida a alta médica sem a plena
recuperação.
Sustentando a natureza incapacitante das
moléstias além da sua origem laboral, veio a juízo em busca do
amparo acidentário.
A r. sentença, com base na perícia médica
julgou improcedente o pedido, por não vislumbrar a presença do
nexo causal.
Compartilho desse resultado.
Determinada a perícia médica, sobreveio o
respectivo laudo contendo o resultado do exame físico, o qual
apurou achados compatíveis com a normalidade, para o seguimento
vertebral e joelhos, e manifestações dolorosas, para os ombros.
Eis a descrição da avaliação clínica:
EXAME FÍSICO
Coluna Cervical e Lombossacra - Ausência de
deformidades aparentes; não há atrofias, nem anomalias musculares, nem
vícios posturais ou da marcha.
A mobilização do pescoço e do tronco é livre e total,
sem anormalidades funcionais e sem restrição de movimentos.
A palpação e a compressão das articulações
envolvidas e dos locais de emergência dos nervos são indolores e a massa
muscular para-vertebral tem consistência normal.
Ombros -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012807-02.2017.8.26.0564 -Voto no 25.107
6
Direito - Presença de cicatrizes cirúrgicas bem
consolidadas no ombro direito, compatíveis com artroscopia; ausência de outras
anormalidades visíveis no local (edemas, atrofias, flogoses e assimetrias).
Esquerdo - Ausência de anormalidades visíveis
(cicatrizes, edemas, atrofias, flogoses e assimetrias).
A Mobilização passiva dos ombros é livre, mas com
queixas de dor aos movimentos mais amplos, o que limita os movimentos ativos
(a partir de 120o de elevação). A mobilização ativa determina queixas de dores a
partir de 90o de elevação.
As manobras de sobre-esforço articular determinam
forte dor e são realizadas com maior dificuldade.
A Palpação determina queixas de dor nos ombros,
mas sem anomalias palpatórias.
A força muscular está diminuída nos braços.
As manobras provocativas para os ombros - testes
de Appley, Neer, Yergason, Hawkins e Dawnbarn - mostram-se comprometidas
pela dor.
Joelhos - Ausência de anomalias visíveis. Joelhos
nivelados e alinhados.
A marcha é natural, sem claudicação e a
mobilização (ativa e passiva) dos joelhos é livre e total. Os mecanismos
extensores são livres.
A palpação das linhas interarticulares é indiferente e
os testes de gaveta (anterior e posterior) e de Pivot não revelam anomalias
ligamentares.
A força muscular está preservada bilateralmente e é
simétrica. (fls. 120/121).
O jurisperito também procedeu à anamnese
e à avaliação dos exames subsidiários e com base nesses
elementos admitiu a incapacidade parcial e permanente para o
trabalho:
Foi submetido ao competente exame médico-
pericial, avaliando seu Histórico Médico e o Exame Físico especializado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012807-02.2017.8.26.0564 -Voto no 25.107
7
constatando-se que o obreiro é portador de TENDINOSE (Supraespinhal) nos
ombros, que é mais intensa no ombro direito e que pode ter sido causada pelas
condições de trabalho (a depender de avaliação das suas atribuições), o que
resulta em lesão parcialmente incapacitante para o seu trabalho.
A
presença
dessa
lesão
determina
redução
PARCIAL e PERMANENTE da capacidade de trabalho do Autor, de modo que o
periciando deve ser reabilitado para função compatível em que não haja
exposição aos fatores agressivos (antiergonômicos).
O presente exame médico não constatou lesões de
ordem clínica na coluna cervical e lombar e nos joelhos (exame físico sem
alterações nesses sítios). (fl. 122)
Nessa parte, cumpre anotar que o laudo
indicou que, na ocasião da perícia, o autor se mantinha em
tratamento e afastamento laboral (fls. 119/120), o que induz
questionar sobre o caráter permanente das alterações apuradas,
sobretudo ante o registro apenas de queixas álgicas, sem dados
objetivos de desuso, como hipotrofias.
De todo modo, entendo prescindível melhor
investigação a respeito de eventual incapacidade, pois o estudo
técnico afastou o nexo causal, tratando-se de pressuposto também
indispensável para os fins acidentários perseguidos.
Com
efeito,
após
proceder
à vistoria
ambiental, a qual foi realizada com a prévia intimação das partes (fl.
201), o perito colheu informações detalhadas sobre o labor exercido
e, do confronto entre os dados colhidos e os achados clínicos,
concluiu não haver nexo causal com o trabalho.
Eis o resultado lançado no laudo ambiental:
Conclusão da Vistoria As tarefas realizadas pelo
Autor não determinam situação ergonômica especialmente agressiva para a
coluna vertebral, membros superiores (ombros) e membros inferiores, visto que
não foi evidenciada presença de fator agressivo ou potencialmente danoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012807-02.2017.8.26.0564 -Voto no 25.107
8
nessas atividades (ausência de repetitividade de movimentos, esforços físicos
relevantes e adoção de posturas antiergonômicas).
Em especial, foi constatado que no seu trabalho não
havia fator ou co-fator determinante de lesões nos ombros de natureza
ocupacional, visto que suas atividades não determinavam exposição a fatores
agressivos potencialmente danosos para os sítios reclamados. (fl. 206).
Logo, muito embora tenha havido a emissão
da CAT pelo empregador (fls. 131/133), certo que a avaliação
técnica sobre as condições de trabalho resultou na negativa do nexo
laboral.
O laudo pericial encontra-se devidamente
elaborado e fundamentado, não havendo parecer técnico divergente
a infirmar o seu resultado.
Portanto, ausentes um dos requisitos que
autorizam a concessão do benefício acidentário, é de rigor a
manutenção da r. sentença, que julgou o pedido improcedente.
Passo ao exame do recurso do INSS, o qual
também não logra êxito.
A Lei no 8.213/91, em seu artigo 129,
parágrafo único, dispõe sobre a isenção do segurado quanto ao
pagamento de custas e de verbas relativas à sucumbência, nas
causas em que se busca a concessão de benefício acidentário.
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a
acidentes do trabalho serão apreciados:
(...)
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as
férias forenses, mediante petição instruída pela prova de
efetiva notificação do evento à Previdência Social, através
de Comunicação de Acidente do Trabalho CAT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012807-02.2017.8.26.0564 -Voto no 25.107
9
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o
inciso II deste artigo é isento do pagamento de
quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.
Tratando-se de isenção legal, não há como
se cogitar do repasse da responsabilidade do pagamento de
honorários periciais ao Estado de São Paulo ou ao Tribunal de
Justiça.
A legislação não prevê a restituição dos
valores pagos pelo INSS nesta seara, ao contrário, a Lei no
8.620/93, artigo 8o, § 2o, determina que o INSS antecipará os
honorários periciais nas ações de acidente do trabalho.
O caso dos autos difere em muito daqueles
que envolvem partes beneficiárias da assistência judiciária gratuita,
quando aplicável o regramento da Lei no 1.060/95.
Sabidamente,
assistência
judiciária
aos
hipossuficientes é dever do Estado, podendo, em tese, ser discutida
a responsabilidade da Fazenda Pública Estadual em relação ao
pagamento de honorários periciais eventualmente adiantados pela
parte não albergada pelo benefício da gratuidade.
Há os que entendam que mesmo na
hipótese de assistência judiciária gratuita a autarquia federal, por
exercer atividade estatal típica por descentralização, deve ser
incluída na responsabilidade imputada pelo inciso LXXIV, do art. 5o,
da Constituição Federal, segundo o qual o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos, devendo, portanto, suportar o pagamento
dos referidos honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012807-02.2017.8.26.0564 -Voto no 25.107
10
Não obstante as considerações acima, repita-
se, a hipótese de assistência judiciária não se confunde com a
isenção legal atribuída pela Lei 8.213/91, aos segurados em litígios
relativos a acidentes do trabalho.
Nesta esteira, julgados das C. 16a e 17a
Câmaras de Direito Público deste E. Tribunal:
ACIDENTE DO TRABALHO. HONORÁRIOS PERICIAIS.
ANTECIPAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. DISPENSA EM
VIRTUDE
DA
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. O resultado da demanda quer seja
ele de procedência ou improcedência, não retira do ente
público a obrigação do pagamento dos honorários periciais,
nos termos do § 2o do artigo 8 da Lei no 8.620/93.
HONORÁRIOS DO PERITO. VALOR QUE DEVE SER
COMPATÍVEL
COM
A
COMPLEXIDADE
DOS
TRABALHOS,
DE
FORMA
A
REMUNERAR
CONDIGNAMENTE O PROFISSIONAL. MANUTENÇÃO
DOS SALÁRIOS PERICIAIS EM R$ 500,00. APELO
PARCIAL
DO
INSS
IMPROVIDO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
(Apelação
no
0002003-48.2011.8.26.0581
16a Câmara de Direito
Público
Relator Valdecir José do Nascimento
j.
12.07.2016).
ACIDENTE DO TRABALHO - HONORÁRIOS PERICIAIS
Devolução pela Fazenda do Estado de São Paulo dos
valores adiantados pelo INSS. Impossibilidade. O Estado de
São Paulo além de não ser parte na demanda, não possui
orçamento para tal fim. Ademais, a expressão 'Estado'
constante do art. 5o, LXXIV, da CF faz referência a sua
acepção genérica de Poder Público, o que evidentemente
inclui o próprio INSS, autarquia federal que exerce atividade
estatal típica por descentralização. Recurso improvido
(Apelação no 1006847-36.2015.8.26.0564 17a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012807-02.2017.8.26.0564 -Voto no 25.107
11
Direito Público
Relator Nuncio Theophilo Neto
j.
14.06.2016).
Processual Civil Recurso interposto pelo INSS Porte de
remessa e retorno Provimento da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado de São Paulo no 21/2014 Isenção para os
processos que tramitam de forma integralmente eletrônica.
Acidentário Prova pericial Pagamento de honorários periciais
antecipados
pelo
INSS
-
Determinação
legal
Impossibilidade, no caso em análise, de carrear ao autor ou
a Fazenda do Estado o ônus legal Restituição indevida. DÁ-
SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS
(Apelação no 1009658-66.2015.8.26.0564 17a Câmara de
Direito Público Relator Afonso Faro Jr. j. 14.06.2016).
Ainda sobre o tema, decisão monocrática
proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça julgada em 02.12.2015
(Recurso Especial no 1.568.608-SC
Relatora Ministra Assusete
Magalhães).
Pelo
exposto,
não há razão para o
reembolso dos honorários periciais adiantados pelo INSS, seja pelo
autor, seja por parte da Fazenda Pública Estadual.
De rigor a manutenção da r. sentença de
improcedência do pedido, com a isenção do autor em relação aos
encargos da sucumbência, consoante art. 129, parágrafo único, da
Lei n 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, rejeitada a
preliminar, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR